Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008492-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.528.276/0001-06 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MARILI TABORDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.528.276/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (AGRAVANTE), BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO SA (TERCEIRO INTERESSADO), Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 78.458.817/0001-03 (AGRAVADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VEÍCULO NOVO COM PROBLEMA NO SISTEMA ELÉTRICO – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APRESENTADO DESDE A AQUISÇÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTTELA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Identificado nos produtos de consumo duráveis ou não duráveis quaisquer “vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” (CDC, art. 18, caput), e não “sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias” (CDC, art. 18, § 1º), o consumidor tem direito à “substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso” (CDC, art. 18, § 1º, I), e, nos termos do §3º do mesmo artigo de lei, “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008492-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação de

“Busca e Apreensão
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0007940-73.2010.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME, rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela devedora (cf. Id. nº 55098708).

A agravante diz que, “
por erro da serventia
”, foi excluída dos autos no dia 30 de novembro de 2017, e por isso deixou de receber as intimações que ocorreram a partir daquela data, inclusive quanto à sentença proferida em 25 de setembro de 2019, que extinguiu o processo por falta de promoção de atos processuais e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais à agravada.

Alega que, como não tomou ciência das intimações para dar andamento ao feito, deve ser acolhida a

impugnação ao cumprimento de sentença,
“declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir de 30/11/2017, inclusive, a sentença de fls. 350 (ID 42388785 - Pág. 168) e os demais atos após a sentença, por conseguinte, seja julgado extinto sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença apresentado em ID 42388785 - Pág. 215/217, por ausência de título executivo judicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, por ausência de legitimidade e interesse processual, nos moldes do art. 484, IV e VI, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. n. 87444961).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que “
seja cassada respectiva decisão, afim de que não sejam acatados os seguintes pedidos: para acolher a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir de 30/11/2017, inclusive, a sentença de fls. 350 (ID 42388785 - Pág. 168) e os demais atos após a sentença, por conseguinte, seja julgado extinto sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença apresentado em ID 42388785 - Pág. 215/217, por ausência de título executivo judicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, por ausência de legitimidade e interesse processual, nos moldes do art. 484, IV e VI, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 87444961 – pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. nº 90439991 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 90783969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre cumprimento de sentença proposto pela agravada em desfavor da agravante, através do qual pretende receber, a título de honorários advocatícios, o equivalente a 10% sobre o valor da causa, fixados em sentença vinculada ao Proc. n
º
0007940-73.2010.8.11.0037, que extinguiu o feito sem resolução de mérito porquanto houve inércia da parte autora.

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ter havido nulidade na decisão, haja vista o erro perpetrado pela serventia ao exclui-la da referida demanda, fato que impediu que ela recebesse intimações desde o dia 30 de novembro de 2017

A decisão agravada indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“Compulsando o feito, verifico que não merece guarida a alegação de nulidade da execução, sob o argumento de ausência de intimação da executada quanto a sentença proferida.

Outrossim, consigno que a exequente pleiteou o cumprimento de sentença em outubro de 2014, com última manifestação no feito em julho de 2015, sendo que foi intimada para dar prosseguimento a execução e manteve-se inerte, conforme certidões emitidas em dezembro de 2016 e agosto de 2017, de id n. 42388785 (págs. 99 e 104).

Assim, em que pese os erros ocasionados em razão da ausência de alteração por parte da Secretaria, conforme consignado na decisão retro, a parte exequente, apesar de intimada, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, permanecendo o processo parado durante mais de 01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em nulidade na sentença proferida.

Via de consequência, dou por prejudicada a análise dos demais pedidos, vez que dependentes de acolhimento do principal.

Por fim, o artigo 486 do Código de Processo Civil dispõe que o pronunciamento judicial que não resolver o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

Desse modo, REJEITO a impugnação apresentada pela executada”.

Depreende-se da r. decisão atacada que, a despeito de ter ocorrido o alegado erro por parte da Secretaria, a agravante deixara, por diversas vezes, transcorrer “
in albis
” prazo para dar prosseguimento ao feito, ou seja, antes mesmo da prolação da sentença, a respeito da qual, de fato, não fora a agravante intimada, esta quedou-se inerte ante a anteriores intimações, mesmo estando devidamente informada de que o descumprimento das determinações acarretaria extinção do processo sem solução meritória.

O art. 267, III, do Código de Processo Civil, determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências cabíveis por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando abandono da causa. Neste contexto, para que a extinção seja efetivada, deve existir intimação pessoal do autor para, em 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento à demanda, conforme o determinado no art. 267, § 1º, do CPC.

Ocorre, entretanto, que, além da necessidade de intimação pessoal da parte requerente, nos casos de extinção do processo decorrente do abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias - art. 267, inciso III e § 1º, do CPC - a extinção do feito depende, ainda, de requerimento da parte requerida, consoante Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”; em outros termos, além da necessidade de intimação pessoal do requerente quanto ao prosseguimento da demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pois compete ao autor o regular andamento processual, é imprescindível a existência de requerimento expresso do réu pela extinção do feito, sob pena de a sentença mostrar-se premeditada; sujeitando-se, assim,

à desconstituição e consequente retorno do regular trâmite do processo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou quanto à imprescindibilidade do prévio requerimento do réu, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto, nos termos do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil:

“PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, que é no sentido de que a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ. 2. Agravo Regimental não provido... EMEN: (STJ - SEGUNDA TURMA AGARESP 201300864229, HERMAN BENJAMIN, DJE DATA:12/09/2013)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. Para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do art. 267, do CPC, bem como, de requerimento da parte adversa, de acordo com o estipulado na súmula 240, do STJ. Na espécie, o credor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas silenciou. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula 240 do STJ, por não angularizada a relação processual. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ((TJ-RS - AC: 70047009949 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/02/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2012)”.

“PROCESSUAL CIVIL. SFH. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO NÃO REQUERIDA. SÚMULA 240/STJ. 1."Não se faculta ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267, CPC, extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu. Inadmissível presumir-se desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa"(REsp n. 168.036/SP, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª T., unânime, DJU 13/09/1999). 2."A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"(Súmula 240/STJ). 3. Apelação provida. Sentença anulada. 4. Retorno dos autos à origem para regular processamento. (TRF1 - QUINTA TURMA, AC 200537000046634, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, e-DJF1 DATA:05/06/2013 PÁGINA:258.)”.

No caso dos autos, em que pese tenha a agravante, por diversas vezes, ignorado as determinações quanto ao impulsionamento do feito, é impossível atestar se houve, de fato, no processo de origem, o devido empenho do d. Juízo “
a quo
” no sentido de realizar a intimação da parte requerente, posto que poderia fazer uso, ante o descumprimento da ordem, do chamamento editalício.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto o intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. 2. O Tribunal Regional entendeu que, tendo o juízo singular oportunizado a emenda à inicial, deferindo prazo de 30 dias para que a CEF informasse o endereço atualizado do requerido, não teria havido manifestação da recorrente, razão porque correta estaria a extinção do feito sem julgamento de mérito, não obstante a ausência de intimação pessoal. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1148785 / RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgamento 23/11/2010, DJE 02/12/2010)”.

“APELAÇAO CÍVEL - EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO - DEMORA DA PARTE AUTORA EM DAR IMPULSO AO FEITO - INTIMAÇAO PESSOAL - INTIMAÇAO POR EDITAL - ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO. Apesar de a intimação pessoal determinada pelo Juiz não ter sido exitosa, o fato de o mesmo também ter determinado que posteriormente fosse realizada a intimação por edital, dá respaldo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (III, art. 267, do CPC). A intimação por edital após a comprovada tentativa inexitosa de intimação pessoal para impulsionar o feito sob pena de abandono da causa acaba por supri-la, sendo possível, assim, a extinção do processo sem a resolução do mérito.. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória, 29 de março de 2011. PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação Civel, 24960168920, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2011, Data da Publicação no Diário: 07/04/2011) (TJ-ES - AC: 24960168920 ES 24960168920, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/03/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2011)”.

Ademais, cumpre salientar que também não há nos autos de origem requerimento expresso por parte do réu no tocante à extinção do feito, conforme preconizado pela referida Súmula n.º 240 do STJ.

Todavia, em que pese as considerações preliminares, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio fornece dois meios distintos destinados à impugnação de decisões judiciais. A primeira espécie impugnativa são os recursos, ofertados dentro da mesma relação jurídica-processual. Os recursos só serão cabíveis antes do trânsito em julgado da sentença, já que a coisa julgada emprega os efeitos da imutabilidade e indiscutibilidade da decisão. Por outro lado, quando a sentença é eivada de vícios ou nulidades, deverá ser manejado o segundo remédio impugnativo, qual seja, a ação rescisória, a qual não se confunde com o recurso, uma vez que a ação rescisória afronta decisão resguardada pela coisa julgada, formal ou material, instaurando-se, por conseguinte, outra relação jurídica processual.

Acerca da impugnação, defesa típica do executado no cumprimento de sentença, dispõe o artigo 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil: “
A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação
”. Sabe-se, outrossim, que o cabimento de cada recurso é determinado conforme o efeito da decisão a ser combatida. Portanto, se a decisão gerar a extinção da execução, independentemente do enfrentamento do mérito, o recurso cabível será a apelação. Caso contrário, se a decisão não extinguir a execução, o recurso cabível, aí sim, será o agravo de instrumento.

O próprio STJ firmou entendimento no sentido de que caberá a interposição de agravo de instrumento para decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou neguem seu provimento, pois são decisões interlocutórias e não acarretam a extinção da fase executiva. Em contrapartida, decisões que extinguem a fase executiva somente devem ser impugnadas através do recurso de apelação.

Diante disso, sem embargo dos possíveis erros que porventura possam ter ocorrido nos autos do
Proc. n
º
0007940-73.2010.8.11.0037, sobretudo os relacionados à regular intimação da parte requerente quanto aos atos e andamentos processuais, considero que, ao interpor o presente agravo de instrumento visando a desconstituição da coisa julgada e, como consequência, a extinção do cumprimento de sentença, a agravante elegeu via inadequada para alcançar o resultado prático pretendido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021